Tribunal: TJSP
Processo: 2053165-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Decisão que fixou os critérios de cálculos e determinou a apresentação do valor devido. Agravo de instrumento. Suspensão do processo. Agravo interno. Determinação de suspensão que teve por fundamento a decisão da e. Presidência da Seção de Direito Privado deste TJSP, que encaminhou ao STJ recursos representativos de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Decisão que fixou os critérios de cálculos e determinou a apresentação do valor devido. Agravo de instrumento. Suspensão do processo. Agravo interno. Determinação de suspensão que teve por fundamento a decisão da e. Presidência da Seção de Direito Privado deste TJSP, que encaminhou ao STJ recursos representativos de controvérsia repetitiva, para fins de afetação. Termo final dos juros remuneratórios dos expurgos inflacionários. Tema que pode ter repercussão sobre os valores em liquidação nos autos de origem. Suspensão devida. Decisão mantida. Recurso desprovido.